Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-07.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005752-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SUELLEN ROSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 042.239.271-59 (RECORRIDO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SUELLEN ROSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 042.239.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 033.213.911-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA POR INÉPCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA SEJA INTEGRALMENTE RECEBIDA – ACOLHIMENTO – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A denúncia ofertada na hipótese preenche os requisitos constantes no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, assim como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, permitindo ao denunciado o pleno exercício de sua defesa.

2. Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, como no caso, tem-se indevida e prematura a rejeição da exordial acusatória, devendo ser instaurada a ação penal.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, basta o ajuste de vontades para que reste configurada a conduta do verbo “adquirir” do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Processo n. 1024117-46.2023.8.11.0003, rejeitou parcialmente a denúncia ofertada pelo órgão ministerial, em relação a
Joelson dos Santos Barbosa
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, com a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, por inépcia (id’s. 206068907 e 206068930).

Em suas razões, o recorrente almeja o recebimento da exordial acusatória, ao argumento de que a decisão objurgada viola o princípio do
in dubio pro societate
e cerceia o
jus accusationis
do Estado, notadamente porque denúncia com redação semelhante foi recebida e julgada procedente pelo mesmo Juízo de primeiro grau.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pela rejeição do recurso (id’s. 206068951 e 206068959).

O Juízo
a quo
, em oportunidade de retratação, manteve integralmente a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 206068958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 211949150).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente denunciou
Suellen Rosa de Oliveira Nogueira
e
Joelson dos Santos Barbosa
pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional e, em relação a este último, com a circunstância agravante da reincidência, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) na data de 23/07/2023, por volta das 09h15min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada
SUELLEN ROSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
que, em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, trazendo consigo e transportando 03 (três) porções, apresentando massa bruta de 12,56 g (doze gramas e cinquenta e seis centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 125825967.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a referida droga foi adquirida e se destinava a
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, esposo da denunciada, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a denunciada, que visitaria o preso
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, no mencionado ergástulo público, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram algo anormal em suas partes íntimas.

Logo, a denunciada foi conduzida pelos policiais penais à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde as referidas porções de maconha, bem como 01 (um) maço de papel de seda e 02 (duas) porções de cola “Durepoxi” foram retiradas de suas partes íntimas pela médica plantonista (Termo de Exibição e apreensão, ID 125825964).

Diante disso, SUELLEN foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, informou que foi no presídio visitar seu companheiro JOELSON, e que tanto a droga quanto os demais materiais seriam entregues a ele. JOELSON, de sua vez, confirmou que é convivente de SUELLEN há 07 (sete) anos.

Por fim, destaca-se que JOELSON é multireincidente específico, registrando 01 (um) Execução de Pena com 07 (sete) condenações pelos crimes de tráfico de drogas (1007170-48.2022.8.11.0003) (Numeração Única: 0005091-42.2013.811.0064 Código: 20034218 Número/Ano: -/2013), de furto qualificado (0007448-81.2010.8.11.0037), roubo majorado (0001906-48.2011.8.11.0037), furto qualificado (0005208-85.2011.8.11.0037), roubo majorado (0004699- 05.2013.8.11.0064), furto simples (0003546-20.2013.8.11.0004), roubo simples (0001759-62.2016.8.11.0064), . Em Barra do Garças registra 01 (uma) ação penal pelo furto qualificado (Autos1008068-24.2023.8.11.0004). (...)”

Ao apreciar o feito, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis rejeitou parcialmente a denúncia, em relação a
Joelson dos Santos Barbosa
, por considerá-la inepta, aduzindo que a descrição fática do suposto delito é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias, implicando em prejuízo ao regular exercício da defesa. Além disso, considerou que não há elemento indiciário que aponte o efetivo envolvimento do acusado descrito na denúncia.

Irresignado, o membro ministerial interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão atacada para que a exordial acusatória em face de
Joelson dos Santos Barbosa
seja recebida.

Após detida análise, entende-se que a sentença do juízo de primeiro grau comporta reparos, de modo que o recurso em sentido estrito merece ser acolhido.

Com efeito, vislumbra-se que a denúncia preenche os requisitos constantes no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, assim como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, permitindo ao denunciado o pleno exercício de sua defesa.

Além disso, cumpre indicar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
” (RHC n. 147.000/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Logo, não há que se falar em rejeição da exordial acusatória por inépcia, tampouco pela ocorrência das demais hipóteses estabelecidas no artigo 395 do Código de Processo Penal, quais sejam, falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e ausência de justa causa.

De fato, presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, como na hipótese, tem-se indevida e prematura a rejeição da denúncia, devendo ser instaurada a ação penal.

A materialidade pode ser observada no Auto de Prisão em Flagrante Delito de
Suellen Rosa de Oliveira Nogueira
(id. 206068845); no Boletim de Ocorrência n. 2023.204670 (id. 206068846); no Termo de Depoimento n. 2023.8.141274 (id. 206068849); no Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.293819 (id. 206068851); no Termo de Depoimento n. 2023.8.141277 (id. 206068852); no laudo pericial (id. 206068854); e no Termo de Depoimento n. 023.8.152574 (id. 206068869).

Quanto à autoria, tem-se que o reeducando
Joelson dos Santos Barbosa
seria, em tese, o destinatário da droga apreendida com a corré
Suellen Rosa de Oliveira Nogueira
, sua cônjuge, de modo a enquadrar-se na conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,

na modalidade “adquirir”.

Sobre o assunto, vale citar que basta o ajuste de vontades para que reste configurada a conduta do verbo “adquirir” do artigo 33 da Lei de Drogas, consoante seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRADIÇÃO OU ENTREGA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO DESTINATÁRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito.

2.
É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes.

3. Uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, de dentro do estabelecimento prisional, efetivamente solicitou (adquiriu) a entrega da droga, deve ser mantida inalterada a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, antes mesmo da efetiva entrega da droga ao recorrente, o delito já havia se consumado, com a aquisição da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.827.195/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) – destaque nosso

Por certo, há evidências de que
Joelson dos Santos Barbosa
tenha concorrido para a prática do delito, haja vista sua companheira estar portando droga no momento em que iria visitá-lo na unidade prisional, o que sugere a unidade de desígnios.

Na fase inquisitorial, a agente penitenciária
Romina Santana Duarte Silva
narrou que foi constatado durante revista efetuada na corré
Suellen Rosa de Oliveira Nogueira
, que estava visitando seu cônjuge
Joelson dos Santos Barbosa
, certo volume em suas partes íntimas:

“(...) QUE ESTANDO DE PLANTÃO NA PENITENCIÁRIA DA MATA GRANDE A DEPOENTE ESTAVA FAZENDO A REVISTA DOS VISITANTES QUANDO A SENHORITA SUELLEN ROSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, QUE FOI VISITAR O DETENTO JOELSON DOS SANTOS BARBOSA, AO PASSAR PELO SCANNER FOI VISUALIZADO UM CERTO VOLUME; QUE DIANTE DOS FATOS SUELLEN FOI LEVADA ATÉ UPA, ONDE FOI ATENDIDA PELA MÉDICA LARA AMELIA QUEIROZ, CRM14288, E RETIRADO DAS PARTES ÍNTIMAS DA CONDUZIDA TRÊS PACOTES (SENDO UM DELES COM DUAS PORÇÕES PEQUENAS), UM MAÇO DE PAPEL DE SEDA, SENDO QUE ESSES OBJETOS ESTAVAM DENTRO DE UMA MASSA APARENTANDO SER DE DUREPOX; QUE DIANTE DOS FATOS SUELLEN FOI ENCAMINHADA ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS. (...)” (id. 206068849)

Ao ser interrogada pela autoridade policial,
Suellen Rosa de Oliveira Nogueira
indicou que, no dia dos fatos, tinha ido visitar seu esposo na penitenciária e que, na oportunidade, iria entregar o invólucro para ele, a pedido de outra pessoa, que teria afirmado se tratar de cola para artesanato:

“(...)
QUE a interrogada foi na PENITENCIÁRIA DA MATA GRANDE, na parte da manhã, visitar seu esposo JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, e ao passar no scanner não acusou nada; QUE depois de passar o rapaz do scanner falou "volta aqui" e perguntou o que tinha na barriga e a interrogada respondeu que era uma hérnia; QUE os policiais penais levaram a interrogada em um quartinho onde fez agachamentos e como não encontraram nada foi encaminhada para a UPA; QUE na UPA a médica foi fazer toque na interrogada mas quando viu na calcinha um volume enrolado em insulfilme pegou e entregou para a Polícia Penal; QUE esta depois de abrir o invólucro retirou, além do durepox que estava esfarelado, umas porções e disse que era droga e que a interrogada estava presa; QUE esse embrulho foi passado para a interrogada por uma menina que conhece mas se recusa a citar o nome para evitar problemas; QUE
ela pediu para que entregasse esse invólucro para o marido da interrogada
e ele iria entregar para o marido dela, tendo a menina dito que se tratava de cola para o marido dela usar em artesanato e que não deixavam esse tipo de produto entrar; QUE a interrogada não tinha conhecimento de que dentro desse invólucro tinha porções de droga. (...)” (id. 206068856) - original sem destaques

Ainda em sede policial,
Joelson dos Santos Barbosa
afirmou ser casado com a corré
Suellen Rosa de Oliveira Nogueira
há cerca de sete anos e negou participação no crime:

“(...) QUE o interrogado tem um relacionamento de aproximadamente 07(sete) anos com a SUELLEN ROSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA; QUE tem aproximadamente 15(quinze) dias que o interrogado foi para o isolamento no dia da visita e sem saber o motivo; QUE o interrogado ficou sabendo da situação nesse momento, onde a sua esposa SUELLEN foi presa por tentar entrar na mata grande com entorpecente; QUE o interrogado não pediu para a SUELEN trazer entorpecente; QUE o interrogado nega qualquer tipo de participação no crime; (...)”. (id. 206068868)

Assim, em que pese sua negativa, verifica-se que há indícios mínimos da autoria de
Joelson dos Santos Barbosa
, na medida em que sua esposa foi flagrada transportando droga em suas partes íntimas na ocasião em que iria com ele se encontrar no estabelecimento prisional.

Ressalte-se, ainda, que na fase de oferecimento da denúncia é exigida tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

Ademais, a exclusão sumária da ação penal em face de apelado acaba por encorajar a captação de cônjuges e demais pessoas próximas a ele, as quais, por não estarem envolvidas com a atividade criminosa, são privilegiadas com a redução de pena, recrudescendo a ação das denominadas “mulas do tráfico”.

A respeito, como bem pontuado no parecer ministerial:

“(...)
não parece justo e razoável
que pessoas que agem como “mulas do tráfico”, especialmente nos casos de esposas ou parentes próximos aos presidiários, as quais transportam a droga para dentro da unidade prisional movidos pelos mais variados sentimentos, como amor e medo, sejam severamente punidos pelo Estado-Juiz, enquanto os reclusos, verdadeiros traficantes e destinatários da droga, sequer vão responder a respectiva Ação Penal (...)” (id. 211949150).

Em face de todo o exposto, considerando que há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público Estadual
, em consonância com o parecer ministerial, para o fim de receber a denúncia em face de
Joelson dos Santos Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024